Tribunal: STF
Processo: HC 261133
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Sustentação oral no agravo regimental no habeas corpus. Resolução nº 642/2019. 



    Referente à Petição 130.144/2025 (evento 19).



    Em 17.09.2025, a Defesa interpôs agravo regimental da decisão que negou seguimento ao habeas corpus.



    O Defensor do agravante, por intermédio da referida petição, requer a realização de sustentação oral.



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, consoante o art. 83, § 1º, III e VI, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não é obrigatória a prévia intimação do advogado, porquanto independem de pauta o julgamento de habeas corpus e de agravo regimental em matéria processual penal.



    De outro lado, o art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 (redação dada pela Resolução nº 669/2020) faculta ao Relator submeter processos de competência do Tribunal e respectivos incidentes recursais a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou Plenário desta Suprema Corte. Prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do Relator.



    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, a decisão recorrida, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.



    Nesse espectro, “a apreciação da matéria no ambiente virtual não prejudica a sua discussão, já que não restringe ou desqualifica o debate, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso” (Ext 1505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.3.2021).



    Ademais, na dicção do art. 5º-A da mencionada norma “nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (incluído, com seus parágrafos, pela Resolução nº 669, de 19 de março de 2020, publicada no DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020)”.



    O respectivo arquivo eletrônico de sustentação oral deverá “observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Secretaria Geral da Presidência, sob pena de ser desconsiderado” (§ 3º do art. 5º da Resolução STF nº 642/2019) – Provimento Judiciário nº 11, de 04.8.2020. 



    Por derradeiro, ressalto, nos termos do § 6º do aludido dispositivo, a possibilidade de os advogados realizarem, durante a sessão virtual, “esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros”.



    Ante o exposto, quanto ao pedido de sustentação oral, observe-se a Resolução nº 642/2019.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente